Tribunal: STF
Processo: RHC 268170
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 1.044.457/PR, submetido à relatoria do Ministro RIBEIRO DANTAS. 
Pelo que se depreende, o paciente

fora condenado em quatro ações penais pela prática do crime de contrabando previsto no art. 334-A do Código Penal: 
- Ação penal n° 5012819-40.2021.4.04.7002, condenado à pena de 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão, pela prática, em 25/11/2020, no município de Céu Azul/PR; 
- Ação penal n° 5000321-29.2023.4.04.7005, condenado à pena de 2 anos de reclusão, pela prática, em 28/10/2022, no município de Santa Tereza do Oeste/PR; 
- Ação penal n° 5002961-73.2021.4.04.7005, condenado à pena de 2 anos, 1 mês e 18 dias de reclusão, pela prática, em 30/01/2021, no município de Lindoeste/PR; e 
- Ação penal n° 5006234-26.2022.4.04.7005, condenado à pena de 2 anos de reclusão, pela prática, em 05/07/2022, no município de Cascavel/PR. 
Além dessas, ele também fora condenado na ação penal n° 0024227- 74.2022.8.16.0030 pela prática do delito previsto no art. 306 da Lei n° 9.503/97. 
A unificação das penas resultou no total de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 7 (sete) dias de reclusão/detenção, em regime inicial semiaberto, mantida a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direitos. 

Irresignada, a defesa interpôs Agravo em Execução no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que lhe negou provimento.
Na sequência, impetrou Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Quinta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 

EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA. REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. RECURSO IMPROVIDO. 
[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O reconhecimento da continuidade delitiva exige o preenchimento de requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução) e subjetivos (unidade de desígnios na prática dos delitos), conforme a teoria mista adotada pelo Código Penal. 
5. No caso concreto, os delitos foram praticados em diferentes municípios, com intervalos de tempo superiores a 30 dias e em anos distintos, não preenchendo os requisitos objetivos de tempo e lugar para a continuidade delitiva. 
6. A reanálise do preenchimento dos requisitos da continuidade delitiva demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do habeas corpus. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
7. Agravo regimental improvido. 

Neste Recurso Ordinário, alega-se, em síntese: “o ora recorrente faz jus ao reconhecimento da continuidade delitiva, pois que, pela sequência de fatos narrada nos autos, observa-se a subsunção destes à regra do crime continuado”. Em razão disso, requer-se o provimento do recurso, “para fins de que seja aplicada a regra da continuidade delitiva entre os quatro delitos de contrabando pelos quais restou condenado o ora recorrente, promovendo-se, na sequência, a devida e adequada reforma na dosimetria da pena”.
É o relatório. Decido. 

A jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL condiciona o reconhecimento da continuidade delitiva prevista no art. 71 do Código Penal aos seguintes requisitos: (a) a pluralidade de condutas; (b) a pluralidade de crimes da mesma espécie; (c) que os crimes sejam praticados em continuação, tendo em vista as circunstâncias objetivas (mesmas condições de tempo, lugar, modo de execução e outras semelhantes); e, por fim, (d) a unidade de propósitos. Nesse sentido: HC 70580, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJe de 4/9/2009; HC 108012, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 11/9/2014; HC 109971, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/2/2012; RHC 93144, Rel. Min. MENEZES DIREITO, Primeira Turma, DJe de 9/5/2008. 
Acerca da matéria, consignou o Superior Tribunal de Justiça: 

Na espécie, consta do Voto condutor do acórdão impugnado a seguinte fundamentação quanto à controvérsia apresentada:

Como se vê, o agravante não preenche os requisitos para o reconhecimento da continuidade delitiva com relação aos delitos de contrabando, uma vez que os crimes não foram praticados nas mesmas condições de tempo e lugar ou em condições semelhantes. 
Cada uma das condutas criminosas foi executada em um município diferente. Além disso, todas elas ultrapassam o parâmetro referencial de 30 (trinta) dias entre si. De fato, esse requisito temporal não é absoluto. É possível relativizá-lo a depender das circunstâncias do caso concreto. Todavia, não vejo adequado o reconhecimento da continuidade delitiva entre condutas criminosas da mesma espécie que foram praticadas em diferentes anos, existindo um espaço de vários meses entre cada uma delas, que ainda foram executadas em cidades distintas (Céu Azul/PR, Santa Tereza do Oeste/PR, Lindoeste/PR e Cascavel/PR). 
O modo de execução do crime, por si só, não é suficiente para a caracterização da continuidade delitiva, já que o art. 71 do Código Penal também prevê a existências de circunstâncias de tempo, lugar e outras semelhantes como requisitos do instituto em questão

A jurisprudência desta Corte Superior sedimentou que, com base na teoria objetivo/subjetiva ou mista, o reconhecimento da continuidade delitiva demanda, além do preenchimento dos requisitos objetivos, o preenchimento do requisito da unidade de desígnios na prática dos delitos (AgRg no HC n. 817.798/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 25/10/2023; AgRg no HC n. 854.096/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 29/9/2023; AgRg no HC n. 787.656/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 31/3/2023; AgRg no HC n. 748.279/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de 17/2/2023). 
Nessa linha, o entendimento do Tribunal a quo está em conformidade com a jurisprudência do STJ. 
Além disso, também há entendimento firmado de que reforma do acórdão atacado, para fim de incidência da continuidade delitiva em razão do preenchimento de seu requisito subjetivo, por meio da aferição da unidade de desígnios, ou de seus elementos objetivos previstos no art. 71 do CP, demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência que é incabível na via estreita do habeas corpus.
 
As instâncias ordinárias apresentaram fundamentação jurídica idônea no sentido de que o paciente não preenche os requisitos necessários ao reconhecimento da continuidade delitiva, destacando-se, ainda, a ausência de liame volitivo entre os delitos.
Dessa forma, para afastar a conclusão implementada pelas instâncias antecedentes seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com esta via processual (cf.: RHC 213.764, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 1º/6/2022; HC 216.559, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 31/08/2022; HC 216.355 AgR/PB, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 07/10/2022; HC 121.453, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 11/9/2014; HC 119.053, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 23/4/2014, v.g.): 

(…) 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus” (HC 101.733, Redator para o acórdão o Min. Edson Fachin).
2. Agravo regimental desprovido.
(HC 135.252 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 1/2/2017) 

Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 
Publique-se.
Brasília, 10 de fevereiro de 2026. 

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente